Tribunal: TJDFT
Processo: 0725323-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS COM CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (TRÁFICO PRIVILEGIADO). INDULTO. DECRETO N. 11.302/2022. PENA MÁXIMA COMINADA (ART. 5o). CRIME NÃO IMPEDITIVO (ART. 7o, VI). NORMA ESPECÍFICA E MAIS FAVORÁVEL. PREVALÊNCIA.
1. O indulto coletivo é concedido anualmente aos apenados, por meio de Decreto Presidencial, em vista das prerrogativas constitucionais (art. 84, inciso XII, da CF). Cuida-se de competência privativa do Presidente da República e ato amplamente discricionário. No decreto respectivo, são elencados os requisitos objetivos e subjetivos que, uma vez preenchidos, geram direito subjetivo ao condenado.
2. Em que pese a pena, em abstrato, do crime de tráfico de drogas ser superior a 5 anos, o art. 7o, inciso VI, do Decreto n. 11.302/2022, excetua a hipótese prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, de forma que deve prevalecer a regra do artigo 7o, pois é específica para o crime de tráfico e mais favorável ao réu. Precedentes.

3. Recurso provido.